Tribunal: TJES
Processo: 5001652-23.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001652-23.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS BANCO J. SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A E CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., SOLIDARIAMENTE, RESTITUÍREM AO AUTOR O VALOR DE R$9.000,00. APRESENTADA MINUTA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O RÉU BANCO J. SAFRA S/A, NO VALOR DE R$3.000,00. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O RÉU BANCO J. SAFRA S/A, CONSTANDO, AINDA, QUE A QUITAÇÃO REFERENTE AO OBJETO DO PACTO CELEBRADO TAMBÉM APROVEITA AOS DEMAIS RÉUS, EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR IMPUTANDO SENTENÇA EXTRA PETITA, POIS AO HOMOLOGAR ACORDO PARCIAL ENTRE O AUTOR E O BANCO SAFRA, CONFERIU, DE FORMA SUBJETIVA E ILEGAL, AMPLITUDE AO ACORDO CONVENCIONADO, ESTENDENDO-O ÀS DEMAIS RECORRIDAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRECONIZA O
§ 3º DO
ARTIGO 844 DO CPC QUE HAVENDO ACORDO ENTRE O CREDOR E UM DO DEVEDORES SOLIDÁRIOS, A TRANSAÇÃO EXTINGUE TAMBÉM A DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CO-DEVEDORES. DESTA FORMA, TAL REGRA SE APLICA AO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR DA AÇÃO FIRMOU ACORDO COM O BANCO SAFRA, APROVEITANDO A TRANSAÇÃO PARA QUITAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.